Tribunal: TJMT
Processo: 1043172-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043172-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), GILMAR SOARES DE SOUZA - CPF: 616.550.581-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), REI DO GRAO IMPORTACAO EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 19.922.758/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO VIA
WHATSAPP
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SANADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. PROTEÇÃO DE ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO FUTURO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MEDIDA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em
Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e denegou tutela de urgência em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, mantendo medidas constritivas efetivadas via SISBAJUD (bloqueio de R$ 9.368,07), RENAJUD (restrições sobre veículos), INFOJUD, SERASAJUD e penhora no rosto dos autos de processos em que o executado figura como autor, incluindo ação de benefício previdenciário por incapacidade.

II. Questão
em
Discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação realizada via aplicativo
WhatsApp
sem observância integral dos requisitos da Portaria 412/2021 do TJMT configura nulidade processual; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza salarial impenhorável sem prova inequívoca da origem alimentar dos recursos; (
iii
) determinar se a proteção de até 40 salários
mínimos prevista no art. 833, X, do CPC/15 opera automaticamente sobre valores em conta corrente; (
iv
) verificar se a penhora no rosto dos autos de processo que versa sobre benefício previdenciário por incapacidade caracteriza constrição direta sobre verba alimentar.

III. Razões de Decidir

A citação realizada via
WhatsApp
, ainda que não observe integralmente os requisitos formais da Portaria 412/2021 do TJMT quanto à gravação em vídeo, goza de presunção de veracidade
juris tantum
decorrente da fé pública do oficial de justiça, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário não produzida pelo executado.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação de habilitação no feito e posterior impugnação à penhora, exercendo plenamente o direito de defesa e contraditório, sana eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15.

Compete ao executado que alega impenhorabilidade dos bens constritos demonstrar de forma inequívoca tal condição mediante prova documental idônea, robusta e contemporânea aos fatos alegados, nos termos do art. 854, §3º, do CPC/15, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios suficientes.

A apresentação isolada de holerite referente a um único mês, acompanhada de extrato bancário parcial demonstrando apenas movimentações genéricas de curto período sem identificação do empregador ou rubrica específica, não comprova que os valores efetivamente bloqueados correspondem a créditos salariais.

A proteção de até 40
salários-mínimos
prevista no art. 833, X, do CPC/15 não opera de forma automática, demandando demonstração específica de que os valores bloqueados
se encontram
depositados em caderneta de poupança ou aplicação financeira equivalente com destinação à subsistência familiar, bem como individualização dos valores por instituição financeira.

A penhora no rosto dos autos de processo que versa sobre benefício previdenciário por incapacidade não configura constrição direta sobre o benefício alimentar recebido mensalmente pelo executado, mas sim medida legítima de garantia do juízo que recai sobre eventual crédito futuro decorrente da procedência da ação.

O crédito oriundo de ação de revisão de benefício previdenciário relativo a verbas de anos pretéritos possui natureza indenizatória e não salarial, afastando-se a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: 1. A citação realizada via aplicativo de mensagens tem eventual vício sanado pelo comparecimento espontâneo do executado que exerce plenamente seu direito de defesa, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15. 2. Compete ao executado que alega impenhorabilidade dos bens constritos demonstrar de forma inequívoca tal condição mediante prova documental idônea, nos termos do art. 854, §3º, do CPC/15, não bastando alegações genéricas ou apresentação isolada de holerite desacompanhada de extratos bancários completos que identifiquem a origem alimentar dos valores bloqueados. 3. A proteção de até 40
salários-mínimos
prevista no art. 833, X, do CPC/15 não opera automaticamente, exigindo demonstração específica de que os valores bloqueados
se encontram
depositados em caderneta de poupança ou aplicação financeira equivalente com destinação à subsistência familiar. 4. A penhora no rosto dos autos de processo que versa sobre benefício previdenciário por incapacidade constitui medida legítima de garantia do juízo que recai sobre crédito futuro de natureza indenizatória, sem caracterizar constrição direta sobre verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 239, §1º, 833, IV e X, 835, XII, e 854, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02/10/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/02/2025; TJ-MT, AI 10101426320238110000, Rel.
Antônia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023; TJ-MG, AI 22849845620238130000, 11ª Câmara Cível, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ
CONVOCADO

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILMAR SOARES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000789-57.2025.8.11.0055, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e denegou a tutela de urgência pleiteada, mantendo íntegras as medidas constritivas efetivadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, bem como a penhora no rosto dos autos dos processos nº 0026419-45.2019.8.11.0055 e 1001846-13.2025.8.11.0055.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação realizada via aplicativo
WhatsApp
, ao argumento de que não foram observados os requisitos da Portaria 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à ausência de gravação em vídeo, identificação formal e comprovação documental do ato.

No mérito, alega impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que possuem natureza salarial, conforme holerite que comprova remuneração mensal de R$ 5.000,00.

Ressalta
a proteção de valores até 40
salários-mínimos
depositados em conta corrente, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende a impenhorabilidade prevista para caderneta de poupança a outras aplicações financeiras.

Por fim, quanto à penhora no rosto dos autos do processo nº 0026419-45.2019.8.11.0055, argumenta tratar-se de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-acidente), cuja natureza alimentar impede qualquer forma de constrição, nos te
rmos do art. 833, IV, do CPC/15.

Sob tais argumentos, requer
seja reconhecida
a ausência de citação, declarando nulo os atos constitutivos anteriores ao comparecimento voluntário no feito, assim como reconhecer as impenhorabilidades suscitadas, determinando a baixa das contrições sob verba salarial, benefício previdenciário e penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários.

A
liminar recursal
foi
parcialmente deferida tão somente para: “
suspender qualquer ato de levantamento ou transferência dos valores penhorados nas contas de titularidade do agravante, bem como da quantia objeto da penhora no rosto dos autos, até a decisão final deste Agravo de
Instrumento
.”

(
ID
335722868
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(ID.
343455875
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de
REI DO GRÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e GILMAR SOARES DE SOUZA
, com fundamento em cédula de crédito bancário no valor original de R$ 350.000,00, contratada em 15/09/2022, para pagamento em 54 parcelas de R$ 10.990,88, com inadimplemento a partir de 15/07/2024 e débito atualizado em R$ 462.122,65.

O juízo de origem determinou a citação dos executados para pagamento no prazo de três dias. Consta dos autos certidão do oficial de justiça datada de 02/04/2025 atestando a citação do executado GILMAR SOARES DE SOUZA via aplicativo
WhatsApp
, com confirmação de identidade e envio de documentos pelo mesmo meio eletrônico
(id
189244267)
.

Diante da ausência de pagamento voluntário, o juízo deferiu medidas executivas em 29/07/2025, determinando bloqueio de valores via SISBAJUD com ordem reiterada pelo prazo de 60 dias, consulta de bens móveis via RENAJUD com inclusão de restrições de circulação, transferência e licenciamento, consulta fiscal via INFOJUD incluindo relatórios e-Financeira, inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, e penhora no rosto dos autos dos processos nº 0026419-45.2019.8.11.0055 e 1001846-13.2025.8.11.0055, em que o executado GILMAR SOARES DE SOUZA figura como autor
(id
201644462 dos autos principais)
.

As medidas constritivas foram efetivadas em 18/08/2025, com bloqueio de valores via SISBAJUD, restrições sobre diversos veículos via RENAJUD, inclusão no SERASAJUD e expedição de ofícios para penhora no rosto dos autos. O relatório de série "teimosinha" do SISBAJUD demonstra que foram realizadas 22 tentativas de bloqueio no
período de 18/08/2025 a 17/10/2025, com valor total bloqueado de R$ 9.368,07
(id
213791694 dos autos principais)
.

O executado Gilmar Soares de Souza compareceu espontaneamente aos autos em 03/09/2025, apresentando habilitação no feito, após tomar conhecimento da execução por meio dos bloqueios bancários. Posteriormente, em 23/09/2025, apresentou impugnação à penhora, alegando preliminarmente a nulidade da citação realizada via WhatsApp por inobservância dos requisitos da Portaria 412/2021 do TJMT, e no mérito sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados por natureza salarial, a proteção de valores até 40
salários-mínimos
, a impenhorabilidade do benefício previdenciário objeto da penhora no rosto dos autos, e a alienação anterior dos veículos constritos via RENAJUD.

Sobreveio a decisão agravada que
rejeitou a impugnação à penhora e denegou a tutela de urgência plei
teada.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade de citação

O agravante sustenta a nulidade da citação realizada via
WhatsApp
, ao argumento de que o ato não observou os requisitos formais estabelecidos na Portaria 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à ausência de gravação em vídeo, identificação formal do citando e comprovação documental adequada.

Contudo,
ao que se verifica,
a
certidão do oficial de justiça de ID 189244267 atesta que o executado foi citado por meio de contato telefônico via
WhatsApp
, tendo confirmado sua identidade e recebido cópia dos documentos processuais pelo mesmo aplicativo.

Assim,
em que pese a ausência
gravação do ato
(
p
r
int
da tela), é cediço que os
oficiais de justiça detêm fé pública, o que confere às suas certidões e atos funcionais presunção de veracidade
juris tantum
, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário.

Ademais,
ainda que se reconhecesse eventual irregularidade formal na citação realizada via
WhatsApp
, tal vício encontra-se plenamente sanado pelo comparecimento voluntário do executado, que exerceu amplamente seu direito de defesa nos autos.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, destacando inicialmente a regra fundamental que rege a matéria no âmbito do processo executivo.

O art. 854, §3º, do CPC/15 estabelece de forma expressa que
"
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade
excessiva de ativos financeiros
"
.

Tal dispositivo consagra o princípio de que compete ao executado que alega a impenhorabilidade dos bens constritos demonstrar de forma inequívoca tal condição, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta e contemporânea aos fatos alegados.

A
ratio
legis
do dispositivo reside na necessidade de preservar a efetividade da execução, impedindo que alegações infundadas ou insuficientemente comprovadas obstem a satisfação do crédito do exequente, que já possui título executivo apto a embasar a constrição patrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o ônus probatório quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, exigindo prova documental idônea e específica
. Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC.

1.
[...]

4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade,
incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (
arts
. 525, IV, e 917, II).

[...]

(REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024,
DJe
de 7/10/2024.)

Este E.
Tribunal de Justiça também adota tal entendimento:

"Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema
Sisbajud
, com arrimo no artigo 833, inciso IV do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora."
(TJ-MT - AI: 10101426320238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado)

No caso concreto, conforme se demonstra a seguir, o agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe compete, apresentando documentação insuficiente e genérica para comprovar as alegações de impenhorabilidade suscitadas.

Da impenhorabilidade de salário

O agravante alega que os valores bloqueados em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal possuem natureza salarial, apresentando holerite que comprova remuneração mensal de R$ 5.000,00
(id
333265392)
.

O art. 833, IV, do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade
dos:
“
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

A proteção legal visa resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família, impedindo que a execução comprometa os recursos indispensáveis à subsistência digna.

Ocorre que a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária sob alegação de natureza salarial exige prova estrita e inequívoca da origem alimentar dos recursos, em observância ao ônus probatório estabelecido no art. 854, §3º, do CPC/15.

Não basta a simples alegação genérica ou a apresentação isolada de holerite. Exige-se a demonstração específica de que os valores efetivamente bloqueados correspondem a créditos salariais, mediante apresentação de extratos bancários completos que identifiquem os depósitos com a rubrica "salário" ou "remuneração", com indicação do empregador como fonte pagadora e correlação temporal entre o recebimento e o bloqueio.

No caso concreto, o agravante limitou-se a juntar um único holerite referente ao mês de maio de 2025, sem apresentar extratos bancários completos que demonstrem a correlação entre os valores bloqueados e os créditos salariais.

O extrato bancário parcial da Caixa Econômica Federal apresentado demonstra apenas movimentações genéricas
, de um curto período
(saldo bloqueado de R$ 1.338,10, crédito PIX de R$ 750,00 em 08/09/2025 e saldo anterior de R$ 588,10), sem qualquer indicação de que tais valores correspondem a salário, tampouco identificação do empregador como fonte pagadora ou rubrica específica que caracterize a natureza alimentar dos recursos.

Portanto, a
decisão agravada fundamentou adequadamente a rejeição do pedido de desbloqueio ao consignar que "
o pleito de desbloqueio por salário e por suposta franquia de 40 salários-mínimos exige prova estrita da origem alimentar e da distribuição por instituição/titular, ônus não satisfeito".

Ademais, os relatórios e-Financeira juntados aos autos (ID 204812640 e 204814043) referem-se predominantemente à pessoa jurídica REI DO GRÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, não comprovando a natureza alimentar de valores pessoais do executado.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024). 2. Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2174396 PR 2024/0375472-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

Nesse contexto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 854, §3º, do CPC/15, não se mostra possível o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos.

D
a proteção de valores até 40
salários mínimos

Relativamente à alegada
proteção de valores até 40
salários mínimos
, o agravante
invoca a proteção de valores até 40
salários mínimos
depositados em conta corrente, com base em jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que estende a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 para outras aplicações financeiras além da caderneta de poupança.

O dispositivo legal estabelece a impenhorabilidade de
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a extensão dessa proteção para outras modalidades de aplicação financeira, desde que comprovada a destinação dos recursos à subsistência familiar e a inexistência de outras fontes patrimoniais.

Ocorre que tal proteção não opera de forma automática, exigindo demonstração específica de que os valores bloqueados
se encontram
depositados em aplicação financeira com destinação à subsistência familiar, bem como a individualização dos valores por instituição financeira, em observância ao ônus probatório do art. 854, §3º, do CPC/15.

Do mesmo modo
, o agravante não apresentou qualquer demonstrativo analítico que identifique os valores bloqueados por instituição financeira, tampouco comprovou que os recursos
se encontram
depositados em caderneta de poupança ou aplicação financeira equivalente.

Ademais, o
relatório de série "teimosinha" do SISBAJUD (
id
213791694) demonstra que foram realizadas 22 tentativas de bloqueio no período de 18/08/2025 a 17/10/2025, com valor total bloqueado de apenas R$ 9.368,07, muito inferior ao limite de 40
salários-mínimos
(aproximadamente R$ 56.480,00 em valores atuais).

Assim, não comprov
ou

que tais valores encontram-se depositados em caderneta de poupança ou aplicação financeira com destinação à subsistência
familiar.

Da
penhora no rosto dos autos de benefício previdenciário

O agravante sustenta que a penhora no rosto dos autos do processo nº 0026419-45.2019.8.11.0055 recai sobre benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-acidente), cuja natureza alimentar impede qualquer forma de constrição.

Contudo, além d
e
a
penhora no rosto dos autos não configura
r
constrição direta sobre o benefício previdenciário
do agravante que recebe auxílio-acidente no valor de R$ 1.298,52 (benefício de natureza indenizatória decorrente de acidente de trabalho), tal
medida de garantia do juízo que recai sobre
eventual crédito futuro decorre da procedência da ação e “
A natureza do crédito oriundo de ação de revisão de benefício previdenciário proposta perante a Justiça Federal, quando relativas a verbas de anos pretéritos, é indenizatória e não salarial, restando afastada a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22849845620238130000, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

Nesse contexto, não se vis
ualiz
a ilegalidade na manutenção da penhora no rosto dos autos, que constitui medida legítima de garantia do juízo sem caracterizar constrição direta sobre verba alimentar.

Portanto
, a decisão agravada não merece reparos, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados estavam protegidos pela impenhorabilidade, seja por se tratar de valores em conta poupança, seja por serem provenientes de benefício previdenciário.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juizde Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026